Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc... Por meio da petição ID. Num. 48602459, os patronos da Agravante informam a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos pela ora Recorrente. Não obstante, observo que a referida petição veio acompanhada de prints de tela de e-mail, com o fim de comprovar o envio da comunicação da renúncia à mandante. A teor do disposto no art. 112 do novo Código de Processo Civil, “o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Não há como se considerar, no caso em apreço, que a cópia do e-mail colacionada aos autos, por si só, demonstre a ciência inequívoca da mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. Isso porque, deve haver confirmação clara e efetiva da recepção pelo destinatário, dada à relevância da representação processual do advogado para a defesa dos interesses de seu constituinte. A renúncia ao mandato há de ser comunicada à parte de maneira inequívoca, para que ela possa conscientizar-se da necessidade de constituir novo procurador. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM A MATÉRIA. AUSÈNCIA DE ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA 284/STF. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003, p. 209) (...) (AgInt no REsp 1494351/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Desse modo, a renúncia informada mostra-se ineficaz, motivo pelo qual o advogado permanecerá representando a Agravante até que os requisitos do art. 112 do CPC/2015 sejam devidamente cumpridos e provados nos autos. Ademais, é ônus do advogado notificar o mandante acerca da renúncia do mandato, a fim de que constitua novo causídico, e não do Juízo, mesmo porque o artigo mencionado atribui expressamente tal responsabilidade àquele que renuncia ao mandato. Sendo assim, indefiro o pedido deduzido na petição ID. Num. 48602459. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator